Tribunal: STF
Processo: HC 203807
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Félix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS (14) E DEFENSORES. DILIGÊNCIAS. PERÍCIAS. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADOS PELAS DEFESAS. RECAMBIAMENTO DE PRESOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, especialmente o tráfico intermunicipal de drogas, com pluralidade de réus (14), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências, como cumprimento de mandados de busca apreensão e de prisão, análise e degravação de dados de telefones móveis apreendidos e recambiamento de presos, além dos sucessivos pleitos de revogação de prisão, e de produção de provas formulados pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, verificando-se ainda, a intensa movimentação do feito pelo d. juízo condutor de primeiro grau. Ademais, verifica-se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem, e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária. Precedentes.
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo delito de participação em organização criminosa, na forma do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/2013.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no STJ, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de excesso de prazo da custódia preventiva, ocorrida em 14.10.2020, destacando que nem sequer foi iniciada a instrução processual penal. Argumenta que o paciente está encarcerado em um presídio superlotado, em meio a uma pandemia, não havendo sido surpreendido com nenhum objeto ilícito ou arma de fogo. Daí o pedido de concessão da ordem para que se determine a imediata expedição do alvará de soltura do paciente, estendendo a medida ao corréu Jean Francisco Alves Cavalcante. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência firme no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    8. No caso, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. O paciente é acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, noticiada, nos autos, a apreensão de 1,67kg de cocaína, 5,32kg de maconha e 41,4g de crack. Demais disso, as peculiaridades da causa não favorecem o pronto acolhimento do pleito defensivo, na linha do que ficou consignado pela autoridade impetrada, tendo em vista a “pluralidade de réus (14), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências, como cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, análise e degravação de dados de telefones móveis apreendidos e recambiamento de presos, além dos sucessivos pleitos de revogação de prisão, e de produção de provas formulados pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, verificando-se ainda, a intensa movimentação do feito pelo d. juízo condutor de primeiro grau”.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator